Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010872-16.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), KARINA DA SILVA GODINHO - CPF: 024.875.221-94 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA, POR UNANIMIDADE. O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – COMPROVAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS DE PRÁTICA JURÍDICA – ART. 5o, REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB – DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – CERTIDÕES NÃO CONSIDERADAS – CERTIFICADO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA – PERÍODO MÍNIMO EXIGIDO NÃO ATENDIDO – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 38/2013/GSCP, que retificou o Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.1.1, estabeleceu que “A comprovação do exercício a que refere o subitem 19.2.1 deverá ser feita nos termos do artigo 5o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB”, o que não ocorreu.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019).

O item 19.2.5, do Edital do Concurso em questão estabeleceu o “Exercício, no mínimo por 1 (um) ano, durante ao menos 16 horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em unidades judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária” para a obtenção de 0,5 (meio) ponto na fase de apresentação de títulos, contudo, a regra editalícia foi desatendida no caso em voga, uma vez que o trabalho voluntário não atingiu o período mínimo necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Karina da Silva Godino contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, que, segundo narra a impetrante, desproveu o recurso administrativo referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgado no Edital n. 11/2019/GSCP.

A impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, exerceu atividade privativa de bacharel em direito pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, conforme demonstram as certidões apresentadas de exercício efetivo da advocacia, bem como por ter prestado assessoria jurídica voluntária na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser atribuída a pontuação máxima prevista no subitem 19.2.1 do Edital. Aduz ainda, que apresentou título de Pós-graduação em Direito Constitucional, cumprindo todos os requisitos exigidos pelo subitem 19.2.4, alínea “c”, do Edital.

O pleito liminar foi indeferido (id. 9225986).

A Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva, defendeu, em síntese, que nos documentos apresentados pela impetrante não ficou comprovada a participação anual mínima em 05 (cinco) atos privativos previsto no art. 1o, do Estatuto da OAB, em causas ou questões distintas, nos termos do art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, além do certificado expedido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não informar que a atividade voluntária desenvolvida era privativa de bacharel em Direito. Defende ainda, que o certificado de Pós-graduação apresentado não conta informações referente ao período realizado, carga horária e apresentação de trabalho de conclusão de curso, estando em desacordo com o Edital (id. 11140983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 34087497), opinou pela denegação da ordem de segurança.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Karina da Silva Godino se inscreveu no
Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instaurado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, contudo, ao apresentar os títulos para avaliação, teve os documentos referentes aos 03 (três) anos de prática jurídica rejeitados, por não estar em consonância com o art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, além de não ter obtido a pontuação adequada referente ao título de Pós-graduação em Direito, sendo ainda desconsiderado o título de prestação de atividade jurídica voluntária, motivo pelo qual apresentou recurso administrativo, que foi desprovido pela

Comissão do referido Concurso no resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 11/2019/GSCP.

Irresignada, a impetrante em seu arrazoado exordial, assevera que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, exerceu atividade privativa de bacharel em Direito pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, conforme demonstram as certidões apresentadas de exercício efetivo da advocacia, devendo ser atribuída a pontuação máxima prevista no subitem 19.2.1 do Edital.

Segue sustentando, que o título de pós-graduação em Direito Constitucional cumpre todos os requisitos do subitem 19.2.4, alínea “c”, do Edital, uma vez que está de acordo com a legislação educacional em vigor, possuindo carga horária de 380 (trezentas e oitenta) horas-aula e avaliação de monografia no final do curso, conforme extrato detalhado da IES – Ministério da Educação, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão, todos juntados na inscrição definitiva.

Firme no seu propósito, alega a ocorrência de violação ao direito em relação ao reconhecimento do certificado de assessoria jurídica voluntária prestada na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, haja vista tratar-se de exercício de função pública privativa de bacharel em Direito, até porque o Edital do certame não exigiu tempo mínimo para prestação da assistência jurídica voluntária, tampouco que o certificado contivesse as informações exigidas pela Comissão do Concurso.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que haja o acréscimo de 3,0 (três) pontos na fase de apresentação dos títulos, sendo 0,5 (meio) ponto pelo certificado do curso de Pós-graduação em Direito, 2,0 (dois) pontos em razão do exercício de prática jurídica privativa de bacharel em direito e 0,5 (meio) ponto decorrente de atividade jurídica voluntária realizada junto à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando-se a nota divulgada no Edital n. 11/2019/GSCP.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão está no desprovimento do recurso administrativo aviado pela impetrante referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP, que não considerou os documentos de comprovação dos 03 (três) anos de advocacia, sob o fundamento de que as referida certidões não estavam em consonância com o art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, bem como o título de pós-graduação em Direito Constitucional, em razão de não constar no seu certificado informações referente ao período realizado, carga horária e apresentação de monografia de final de curso ou TCC, além do certificado expedido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não evidenciar a informação de que atingiu o período mínimo de 01 (um) ano, durante 14 (quatorze) horas mensais, estando em desacordo com o Edital para a aferição de 0,5 (meio ponto), 2,00 (dois) pontos e 0,5 (meio) ponto, respectivamente
.

Dito isso, entendo que a Comissão do Concurso andou bem ao não considerar a certidão apresentada pela impetrante para demonstrar a alegada prática jurídica, haja vista a não comprovação do tempo de exercício da advocacia, nos termos do art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, consoante exegese do Edital de abertura do concurso.

Isso porque, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.1, estabeleceu que
“Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);”
.

Não obstante, após a publicação do edital de abertura, foi disponibilizado em 29.11.2013, o Edital n. 38/2013/GSCP, que retificou em parte o édito alhures, incluindo o item 19.2.1.1, o qual determinou que
“
A comprovação do exercício a que refere o subitem 19.2.1 deverá ser feita nos termos do artigo 5o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB
”
(negritei).

Assim, o art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 5o - Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1° do Estatuto, em causas ou questões distintas.

Parágrafo único - A comprovação do efetivo exercício fez-se mediante:

(a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais;

(b) cópia autenticada de atos privativos;

(c) certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados.”

Sendo assim, em que pese os argumentos esposados pela impetrante, o certo é que as certidões por ela apresentadas não estão em consonância com a referida norma legal, que é suficientemente clara no sentido de que na certidão deve constar a participação anual mínima em 05 (cinco) atos privativos, em causas ou questões distintas, por um período de 03 (três) anos, o que não ocorreu, mormente pelo fato de ter atuado em apenas 03 (três) demandas no ano de 2014 (id. 8889994).

Nesta trilha, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“Ademais,
entendo que o contrato de prestação de serviços advocatícios ou declaração de atividade jurídica (ID 8889988 – Págs. 4 e 5) não contemplam as exigências do parágrafo único do artigo 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Tampouco as contempla a atuação da impetrante na qualidade de “advogada assessora do Administrador Judicial”, eis que o artigo 21 da Lei no 11101/2005 não considera a função de administrador judicial ato privativo de advogado
”
(id. 34087497 – negritei).

De outra banda, no tocante ao pleito para acréscimo de 0,5 (meio) ponto referente ao título de
Pós-graduação em Direito Constitucional
, ainda que a impetrante alegue o contrário, o certo é que subitem 19.2.4, alínea “c” do Edital, é claro ao dispor que
“Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula,
cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso
(0,5)”
(negritei).

Destarte, é de clareza solar que o título por ela apresentado, qual seja, o comprovante da conclusão de Pós-graduação em Direito Constitucional, expedido pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (id. 8889989), não consta a indicação expressa da apresentação de monografia ou TCC e nem a carga horária do curso, conforme bem observado pela Comissão do Concurso, diga-se de passagem.

Ora, com o devido respeito, convém repisar que, de fato, no título apresentado pela impetrante não consta a indicação expressa de conclusão de monografia e nem a carga horária do curso, que somente foi apresentada por ocasião da interposição de recurso administrativo, restando evidente, a meu ver, o descumprimento ao quanto determinado no Edital do certame.

Na verdade, o art. 12, §1o, inc. III, da Resolução n. 01, do Conselho Nacional de Educação, datada de 03.04.2001, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, vigente à época do Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, elucida a questão, vejamos,
verbis
:

“Art. 12 – A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, assegurada, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

§1o
Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar,
obrigatoriamente
:

III –
título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido
;”

Da simples leitura do referido dispositivo, fica suficientemente claro a premissa equivocada de que o certificado de conclusão de curso de pós-graduação pressuporia, obrigatoriamente, a prévia apresentação da monografia, mormente pelo fato de que o referido trabalho deveria constar no histórico escolar, que deve acompanhar o certificado para atestar a sua validade, o que inocorreu na espécie.

Por fim, quanto a suposta ocorrência de violação ao direito em relação ao não reconhecimento do certificado de assessoria jurídica voluntária prestada na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, convém esclarecer à impetrante que
o item 19.2.5, estabeleceu que, para obter a pontuação perseguida nessa hipótese, deve haver o
“Exercício, no mínimo por 1 (um) ano, durante ao menos 16 horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em unidades judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária.”

No caso em voga, pelos documentos apresentados pela impetrante (id. 8889995 e 8889996), não há qualquer sombra de dúvida de que a regra editalícia foi desatendida, uma vez que o certificado demonstra que o trabalho voluntário foi prestado por 04 (quatro) meses, aproximadamente, não atingindo o período mínimo de 01 (um) ano exigido pela regra posta no concurso em comento.

Por conseguinte, conforme entendimento do c. STJ, no sentido de que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento as regras pré-estabelecidas no edital de abertura do certame.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 34087497), ante o acerto da decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não resta patente a violação de direito líquido e certo da impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020